Tribunal: TJPA
Processo: 0816465-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11895 - Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816465-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE. COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE APÓS AS 24 HORAS. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos supostos crimes de
associação criminosa, lesão corporal, crimes contra a lei de esporte
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega em suma:

2.1 Nulidade em razão da prisão em flagrante não ter sido comunicada no prazo de 24 horas;

2.2 Nulidade em virtude da ausência da audiência de custódia;

2.3 Condições pessoais favoráveis para aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Ausência de prejuízo, em virtude da realização da audiência de custódia, que reavaliou a situação de sua prisão. Princípio da
pas de nullité sans grief.

4.
Possível inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não gera a revogação da medida extrema de forma automática, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP.

5. O lapso temporal se justificou pela necessidade de garantir a estrutura adequada para o recebimento dos internos, assim como assegurar a segurança do prédio, dos servidores e dos jurisdicionados que frequentam o Judiciário.

6.
Condições pessoais do agente analisadas demonstram que medidas cautelares diversas da segregação cautelar são suficientes para garantir a ordem pública.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime.

Tese: Princípio da
pas de nullite sans grief.
Adiamento da audiência de custódia não gera a revogação automática da prisão preventiva, quando esta é justificada
.
Presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Gravidade concreta, periculosidade e risco de reiteração delitiva. Condições pessoais que denotam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

Dispositivos citados relevantes:
art. 310, §4º, do CPP; art. 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 236087 TO, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024
; TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2113930-25.2024.8.26.0000 Lins, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 17/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem impetrada, a fim de revogar a prisão preventiva de Gabriel Henrique da Silva e Silva, com a expedição de Alvará de Soltura, outrora requerida, porém, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo magistrado singular da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816465-50.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0819791-76.2024.8.14.0401

IMPETRANTE:
WALLACE LIRA FERREIRA, OAB/PA 22.402

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por WALLACE LIRA FERREIRA, OAB/PA 22.402, em favor do paciente GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITO DA COMARCA DE BELÉM/PA, nos autos do processo nº 0819791-76.2024.8.14.0401.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 23/09/2024, por conta do suposto envolvimento em brigas de torcidas organizadas dos clubes de futebol Remo e Paysandu.

Em suma alega que: (i) a prisão em flagrante não foi informada em 24 horas; (ii) não houve a realização da audiência de custódia; (iii) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iv) o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer seja determinado a expedição do competente alvará de soltura ao paciente GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA, revogando ou cassando o decreto de prisão preventiva por sua ilegalidade ou ainda, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, aplicando, se for o caso, a Prisão Domiciliar, até decisão final do writ, e caso assim prossiga, conceda-lhe a ordem no presente Habeas Corpus, na forma preterida.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 11.10.2024, por meio do Documento de Id 22633689.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da preliminar de nulidade em razão da comunicação do flagrante após as 24 horas

Consigno que não vejo prejuízo à defesa do paciente, o fato da comunicação do flagrante ter ocorrido após as 24 horas.

Até mesmo porque o paciente participou da audiência de custódia do dia 04.10.2024, tendo ali a oportunidade de comunicar eventuais ilegalidades ocorridas por intermédio da prisão em flagrante.

Ademais, tanto na audiência de custódia, como posteriormente, o suplicante teve sua defesa exercida de forma plena, não tendo qualquer prejuízo que leve a nulidade do processo, tudo em respeito ao princípio da
pas de nullite sans grief.

Vejamos:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente – Muito embora o Paciente não tenha sido apresentado no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante à autoridade judicial, não se vislumbra a ocorrência de violação às garantias processuais a ensejar a nulidade, pois a audiência de custódia foi realizada, ocasião em que foi verificada a regularidade da prisão. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2113930-25.2024.8.26.0000 Lins, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 17/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 240, 241-A E 241-B DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (atualidade do periculum libertatis). 2. Não há que se falar em prejuízo à defesa do paciente devido à comunicação do flagrante ter se dado supostamente após o prazo de 24 horas e por não constar o exame de corpo de delito, uma vez que, tanto na audiência de custódia, como posteriormente, o paciente teve seu direito de defesa exercido regularmente, além de ter confirmado que não sofreu nenhuma agressão no momento de sua captura. 3. Hipótese em que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi fundamentada na prova da existência dos crimes previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B do ECA, e indícios de que a autoria recai sobre ele, uma vez que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram apreendidos em seu quarto 01 aparelho celular e 01 computador, ambos contendo imagens e vídeos de crianças e adolescentes em contexto de violência sexual, de modo que a segregação cautelar se mostra absolutamente necessária para garantir a ordem pública, interrompendo as condutas de aquisição/armazenamento, bem como de compartilhamento de arquivos com conteúdo de pornografia infanto-juvenil. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF-1 - HABEAS CORPUS: 10502980820234010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 07/03/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 07/03/2024 PAG PJe 07/03/2024 PAG).

2.

Da ausência de audiência de custodia

É cediço que possível inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não gera a revogação da medida extrema de forma automática, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP. Vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

[...]

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Como bem pontuou a autoridade coatora, o lapso temporal se justificou pela necessidade de garantir a estrutura adequada para o recebimento dos internos, assim como assegurar a segurança do prédio, dos servidores e dos jurisdicionados que frequentam o Judiciário.

Portanto, tendo a audiência de custódia, sido realizada em 04.10.2024, não há falar em nulidade pela ausência da audiência de custódia.

Observemos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24 HORAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. 1. Eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 236087 TO, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024).

3.

Ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wallace Lira Ferreira, em favor de Gabriel Henrique da Silva e Silva, preso em Flagrante no dia 23/09/2024, pelo suposto envolvimento em brigas de torcidas organizadas dos clubes de futebol Remo e Paysandu.

Em relação às circunstâncias fáticas, consta dos autos que, no dia acima referenciado, o paciente, bem como outros milhares de torcedores se colocaram em ambiente de confronto, em uma nítida associação criminosa para praticar os crimes de tumulto desportivo (art. 201 da Lei Geral do Esporte), lesão corporal, dano e corrupção de menores. Todos teriam atuado exercendo influência recíprocas uns sobre outros, e cada um aderindo, de forma voluntária e consciente, o dolo da turba que era de praticar os crimes supracitados, os quais foram presos porque foram cercados pela polícia militar no local do fato.

A operação policial teria começado no início da manhã da data informada, em virtude de informações repassadas pela inteligência da Polícia Militar e inteligência da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal da SEGUP dando conta de que integrantes de torcidas organizadas do Paysandú estariam planejando ataques a sede da torcida organizada do Clube do Remo, em virtude desta ser aliada a torcida organizado do Sport Recife.

Acrescenta-se também que segundo o RELINT a torcida organizada do Clube do Remo iria infiltrada na torcida do Sport Recife ao jogo entre Payssandu e Sport Recife.

Tendo em vistas essas informações foi montado um esquema com várias equipes de policiais militares, em pontos estratégicos, para monitorar tais situações e tentar evitar o confronto, uma vez que no RELINT não constava o horário e local precisos de onde ocorreriam tais embates.

Por volta das 11h15min da manhã, foi detectado uma movimentação de torcedores organizados do Paysandú, criando um grande tumulto em via pública, com bastante homens correndo em direção a sede da torcida es, ao lado do estádio Banpará Baenão. Que neste o local alguns torcedores do Sport Clube e da própria torcida organizada Maior do Norte, do Clube do Remo, estavam desembarcando de van, microônibus e a pé. Diante disso criou-se um grande tumulto visto que ambas as torcidas começaram a se confrontarem e a soltar rojões em direção a torcida rival, atirarem pedras e partirem para luta corporal.

Suscintamente, este foi o contexto do confronto que gerou a prisão do paciente e de várias outras pessoas.

O impetrante, entre outros pleitos, requer a revogação da prisão preventiva, por entender que possui condições pessoais favoráveis para que ela seja dada.

Adianto, que razão assiste ao impetrante.

Os delitos imputados ao paciente chegam a Pena Privativa de Liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a decretação da Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora, ao longo do processo, concedeu a liberdade a vários réus, mantendo o paciente preso, pelo fato de possuir maus antecedentes, gerando possível risco de reiteração delitiva.

Contudo, é cediço que a segregação cautelar deve se sustentar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do Agente, e, sobretudo, quando as Medidas Cautelares Diversas da Prisão se revelaram inadequadas ou insuficientes.

Se as circunstâncias em que os delitos foram cometidos e as condições pessoais do Agente não evidenciarem, de forma concreta, a necessidade de manutenção em cárcere, a liberdade é medida que se impõe.

Neste diapasão, percebemos que a única característica que diferencia o paciente dos demais que estão soltos, é o fato de possuir um único processo em andamento contra si, já que os outros estão arquivados, sem sentença penal condenatória. O referido processo em andamento, é um delito de violência doméstica, que está na fase inicial de citação e o paciente está solto, sem qualquer ordem de prisão preventiva.

Logo, o simples fato de estar respondendo a um processo, por si só, não demonstra que a liberdade de Gabriel Henrique da Silva constitua risco à garantia da ordem pública, porque inexiste qualquer elemento concreto, objetivo e contemporâneo que demonstre a propensão à reiteração delitiva, o que, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência, não deve ser presumido pelo Julgador.

Assim, não se observa elementos (documentais e orais) suficientes a caracterizar a gravidade concreta do delito, além daquela própria do Tipo Penal, tampouco elevada potencialidade lesiva da conduta ou periculosidade da Agente, capazes de justificar a imposição da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública.

Deste modo, em consonância à excepcionalidade da prisão preventiva, e analisando as circunstâncias fáticas, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo, devendo serem aplicadas pelo magistrado primevo, que se encontra mais próximo dos fatos.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada, para revogar a prisão preventiva de Gabriel Henrique da Silva e Silva, com a expedição de Alvará de Soltura, outrora requerida, porém, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo magistrado singular, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/12/2024